Tribunal: TCU
Processo: 005.088/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. FCB 2023 - BR-135/MG - Construção de Trecho Rodoviário - Itacarambi - Divisa MG/BA

Inteiro teor:
Acórdão 2527/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em acolher as razões de justificativa dos responsáveis, fazer a seguinte determinação e ordenar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.088/2023-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Delmo Castanheira de Carvalho (XXX.969.196-XX); Diogo Campos Borges de Medeiros (XXX.891.646-XX); Marilia Bomtempo Pereira (XXX.223.431-XX); Tayane Aparecida Fernandes (XXX.407.586-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Dnit, enviando-lhes cópia da instrução inserta à peça 204.